Tribunal: TJDFT
Processo: 0735680-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735680-93.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GLEISON DE SOUSA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBANTE. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida em ação penal que imputou ao réu a prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006. A Defesa pretende a desclassificação para a conduta do artigo 28, da Lei no 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu configura tráfico de drogas ou posse de entorpecente para consumo pessoal, à luz das provas colhidas nos autos e das circunstâncias específicas do caso, considerando que o acusado, interno do regime semiaberto do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), foi flagrado com porção de cocaína escondida em sua carteira, ao retornar do trabalho externo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, foram suficientemente comprovadas pela apreensão da porção de droga e pelo laudo pericial, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para os depoimentos firmes e coerentes das testemunhas policiais que realizaram a revista pessoal e relataram ter o réu confessado a intenção de entregar a droga a outro interno para quitação de dívida. Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, mormente quando harmônicos com os demais elementos dos autos e ausente prova de parcialidade. 4. Inviável a desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28, da Lei de Drogas, haja vista as circunstâncias do flagrante e os riscos assumidos por um interno beneficiado com trabalho externo ao tentar ingressar com droga no presídio. A quantidade de droga apreendida, embora não elevada, é significativa no contexto prisional, sendo passível de fracionamento e indicando destinação comercial. A condição de usuário, ainda que eventualmente demonstrada, não afasta a prática do tráfico, pois é comum a associação entre consumo e comércio para sustentação do vício. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28, § 2o, 33, caput; e 40, inciso III; Código Penal, artigos 33, §§ 2o, “a”, e 3o; 44, 59 e 77. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980503, 0721727-96.2023.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025, Acórdão 1679797, 07305988620218070001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 23/3/2023. O recorrente aponta violação aos artigos 28, 33, caput, e 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de substância entorpecente, ao argumento de que, in casu, não estaria evidenciada a prática de ato típico de difusão ilícita de entorpecentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 28, 33, caput, e 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024